Tribunal: STF
Processo: Rcl 68976
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS NS. 339 E 670. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática por mim proferida, em que neguei seguimento à reclamação constitucional, à compreensão de que ausente a veiculada usurpação de competência desta Casa em razão da suposta má aplicação, pela Corte de origem, do tema 339 da Repercussão Geral e de que não afrontada a decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema n. 670).



    A embargante reputa omisso e contraditório o julgado, por considerar inexistente qualquer fundamentação em relação às teses apontadas na petição inicial da reclamação. Assevera violado o art. 93, IX da Constituição Federal, "consubstanciado no dever de fundamentação das decisões judiciais".



    Alega a embargante que “há omissão no tocante à ilegitimidade passiva da embargante, bem como no que tange à efetiva data de entrega do loteamento” e “no tocante ao caso fortuito e a inversão da cláusula penal compensatória” (e-doc. 20, fl. 2). 



    Sustenta, ainda, que “vislumbra-se contradição na aplicação de multa compensatória em hipótese de inadimplência meramente relativa (mora e não rescisão contratual). Por fim, há patente omissão e contradição no que tange à sucumbência, haja vista que a beneficiária decaiu de parte expressiva dos seus pedidos, devendo arcar com a totalidade dos honorários” (e-doc. 20, fl. 3).



    Requer sejam os presentes embargos acolhidos para correção dos vícios apontados.



    Em sede de contrarrazões, a parte beneficiária sustenta que é “inverídica a alegação de omissão, e nítida, portanto, a intenção do Embargante em rediscutir a matéria de mérito, ocasião em que devem ser sumariamente rejeitados os Embargos de Declaração pela inadequação da via eleita” (e-doc. 26, fl. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão eventualmente existentes na decisão judicial. O art. 1.024, § 2º, por sua vez, autoriza o enfrentamento monocrático dos embargos quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com fundamento no referido permissivo processual, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não diviso a existência dos vícios apontados pela Reclamante, pois devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas, na decisão monocrática, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, estando atendido o dever de fundamentação das decisões, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC/2015.



    Da leitura do ato embargado, verifico suficientemente justificada decisão no tocante à inviabilidade da reclamação, tanto em razão da inexistência de equívoco ou teratologia na aplicação do Tema 339 pela Corte de origem, como do não atendimento ao requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido no julgamento do RE 719.870-RG (Tema 670 da Repercussão Geral), a impossibilitar a aplicação da tese jurídica nele firmada à hipótese dos autos. Confira-se:



    “Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    (...)



    Quanto à tese fixada no Tema n. 670, verifico a ausência de identidade material com a decisão reclamada, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 791.292 que gerou o referido Tema tratou da validade de leis que criam cargos em comissão, o que não ocorre no caso em análise.



    Desse modo, verifica-se, na espécie, a ausência dos requisitos constitucionais da via reclamatória.”



    Ressalto que, nas razões dos embargos, a parte embargante se limitou a reiterar o quanto exposto na petição inicial, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão impugnada. 



    Não configurados, portanto, os pressupostos que justificam a adequada utilização dos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Com efeito, “não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.” (Rcl 31828 ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, Dje 15.10.2020)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente